Tribunal: TJDFT
Processo: 0015412-58.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015412-58.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 32784750, as partes foram intimadas acerca do prosseguimento do feito. O Distrito Federal quedou-se inerte (ID: 33639098). O SINDIRETA, em resposta, no ID: 33147486, requereu a remessa dos autos à Contadoria Judicial para elaboração de cálculos dos não anuentes HÉLIO BITTENCOURT GONZAGA FILHO, HERNANI SOUZA SANTOS e HIROSHI PLACIDO SUMIHARA. O DF nada disse sobre os pedidos do exequente (ID: 34739893). Pois bem. A decisão saneadora está acostada no ID: 9693252. A cópia do acordo firmado entre as partes foi juntada no ID: 9694248. Os honorários contratuais foram majorados para o patamar de 20% (ID: 9693205). Finalmente, nos EE n. 0016465-06.2009.8.07.0000, consta decisão proferida pelo eminente Desembargador Presidente (ID:27773442), a qual determinou a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça para julgamento de agravo do SINDIRETA (ID: 23186764). Nesse quadro, aguarde-se o trânsito em julgado dos embargos à execução. Brasília, 3 de maio de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador